Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO URGENTE. PRESCRIÇÃO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. EXIGÊNCIA DE CONTAS. PRAZO DECENAL. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. SÓCIOS ADMINISTRADORES. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. ACOMPANHAMENTO DE ALGUMAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS ATOS DE LIQUIDAÇÃO E DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção probatória, porquanto não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Para que haja mitigação da taxatividade do rol, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre no caso. Preliminar de cerceamento de defesa não conhecida.

2. O procedimento da ação de exigir contas prevê duas fases distintas: no primeiro momento, discute-se a existência do dever de prestar as contas e, sucessivamente, caso haja essa obrigação, após a apresentação das contas, analisa-se a existência de saldo devedor.

3. O prazo prescricional deve ser analisado conforme a fase do procedimento. Para a pretensão de exigir contas - se não houver regra especial a reger a relação de direito material - aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Isso porque o CC não prevê prazo específico para a prestação de contas daquele que administra interesses alheios.

4. A pretensão da ação de exigir contas é condenatória. Ao final, haverá condenação do devedor, se apurado saldo remanescente. Todavia, na primeira fase, o interesse não visa exclusivamente o eventual crédito, mas também o direito de analisar a gestão do patrimônio ou dos interesses. Na segunda fase do procedimento, é possível que se examine o prazo prescricional da pretensão indenizatória ou ressarcitória, à luz dos prazos previstos na legislação civil. Na hipótese, a pretensão de exigir as contas não se encontra prescrita. Prejudicial de prescrição rejeitada.

5. Dispõe o art. 1.020 do CC que: “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração”. Esse dispositivo é aplicável à sociedade limitada, nos termos do art. 1.053. Dissolvida a sociedade, o liquidante tem obrigação de apresentar aos sócios o relatório da liquidação e suas contas finais, após seu encerramento (art. 1.102, VIII, do CC).

6. No caso, na liquidação irregular da sociedade, os sócios administradores atuaram como liquidantes. Embora o sócio não administrador tenha acompanhado algumas atividades, não há comprovação de que tenha participado de toda a liquidação e de que tenha sido apresentado a ele relatório final da liquidação. O acompanhamento das atividades – inerente ao direito do sócio – não exclui a necessidade de prestação de contas pelos administradores, mormente quando não comprovada a apresentação das contas finais da liquidação. Portanto, há obrigação de prestar contas.

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.